Tribunal: TJDFT
Processo: 0735802-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE ÔNIBUS COLETIVO EM CAMIONETE. ESTACIONAMENTO. VEÍCULO MENOR ESTACIONADO PARCIALMENTE NA PISTA DE ROLAMENTO. VIA ESTREITA. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pleiteia a condenação da ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 6.223,95 (seis mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), por danos materiais, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Conforme exposto na inicial, no dia 08.10.2023 o veículo Chevrolet S10 foi atingido por ônibus coletivo da empresa recorrida. Aduz que a colisão se deu em razão de imprudência do motorista do ônibus. Em contestação, a recorrida sustenta que a responsabilidade em relação aos fatos apresentados seria do recorrente, pois manobrava o seu automóvel em momento e local inapropriados, visto que invadiu a faixa da pista utilizada pelo ônibus, o que resultou na batida.

4. O Juízo de origem concluiu que “o evento narrado foi causado exclusivamente pela parte autora”.

5. Nas razões recursais, o recorrente aduz que a recorrida teria admitido, em contestação, que o motorista do coletivo realizou manobra perigosa sem adotar as devidas cautelas. Sustenta que, conforme croqui anexado aos autos, seria obrigação do motorista parar na curva antes de realizar a manobra de conversão.

6. A recorrida não apresentou contrarrazões.

7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente.

8. O artigo 34 do CTB estabelece que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

9. No caso, é incontroverso que o recorrente estacionou seu veículo, que é uma camionete com 5,257m de comprimento, com parte da dianteira sobre a pista de rolamento, o que foi a causa determinante para a colisão, pois o croqui e as fotos evidenciam que a avenida por onde trafegava o ônibus é estreita, de modo que a sentença é escorreita ao atribuir a responsabilidade pelo evento ao recorrente.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.